Tribunal: TCU
Processo: 008.882/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 705784, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 705784, função null, que teve como objeto Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar da parcela da população (no da TCE no sistema: 424/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6500/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 77/2009 - Sesan, Siafi 705784 (peça 8), firmado entre o referido órgão e o município de Pombal/PB, e que tinha por objeto a "aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar da parcela da população". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 115 a 117) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 118), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei no 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 115 a 117 e 118), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 008.882/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra (XXX.944.304-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.